Tribunal: TJMT
Processo: 1012390-07.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012390-07.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MIRIAM RIBEIRO GUIMARAES - CPF: 019.012.591-88 (ADVOGADO), CLEBER SOARES DA SILVA - CPF: 625.884.953-97 (PACIENTE), 2º JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE PARANTINGA - MT (IMPETRADO), CLEBER SOARES DA SILVA - CPF: 625.884.953-97 (PACIENTE), MIRIAM RIBEIRO GUIMARAES - CPF: 019.012.591-88 (IMPETRANTE), MIRIAM RIBEIRO GUIMARAES - CPF: 019.012.591-88 (ADVOGADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA/MT (IMPETRADO), ANDRE NELSON GARCIA - CPF: 005.027.851-79 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY PEREIRA JESUS - CPF: 055.648.661-77 (TERCEIRO INTERESSADO), TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO - CPF: 048.302.061-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA –
EXCESSO DE PRAZO
– PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL
– SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR SETE MESES – QUATRO DENUNCIADOS – PRISÃO EM COMARCA DIVERSA - EXPEDIÇÕES DE CARTA PRECATÓRIA – SUCESSIVOS PEDIDOS DE REVOGAÇÕES DAS CUSTÓDIAS – DESÍDIA JUDICIAL – INEXISTÊNCIA – TRAMITAÇÃO REGULAR – PECULIARIDADES DO PROCESSO –
ARESTOS DO STF E STJ –

IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE TELETRABALHO – TRAMITAÇÃO VIRTUAL DO FEITO
PRISÃO –
FATORES EXCEPCIONAIS - DESÍDIA JUDICIAL NÃO CARACTERIZADA – ARESTO DO TJDFT - EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO –
– JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA - ORDEM DENEGADA.

A complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus
, segregados em outra comarca, a necessidade de expedição de diversas cartas precatórias, os sucessivos pedidos deduzidos pelas Defesas para revogação das custódias cautelares, são peculiaridades do processo
que justificam a demora para formação da culpa, sem caracterizar hipótese de desídia judicial.

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...], justificando eventual excesso.”
(TJDF, HC nº 0709749-33.2020.8.07.0000).

Os prazos processuais não são peremptórios. Podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 490.500/SP).

“[...] sem que haja lacuna temporal capaz de denotar a paralisação total do processo, e havendo justificativa idônea para manutenção da segregação provisória do paciente, como a possibilidade concreta de reiteração delitiva, não há falar em constrangimento ilegal.”
(HC N.U 1001742-36.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 13.4.2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1012390-07.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
PARANATINGA

IMPETRANTE(S):

DRA. MIRIAM RIBEIRO GUIMARÃES

PACIENTE(S):

CLEBER SOARES DA SILVA

R E L A T Ó R I O,

Habeas Corpus
impetrado em favor de CLEBER SOARES DA SILVA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos de ação penal (Código 103797), por não ter encerrado a instrução criminal pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico - art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, e art. 35, todos da Lei nº 11.343/2006 - (
www.tjmt.jus.br
).

A impetrante sustenta que o paciente está preso há “
exatamente 186 (cento e oitenta e seis) dias e não se tem previsão para finar a instrução criminal
”, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo (impetração em 10.6.2020).

Requer a concessão da ordem para que seja “relaxada” a prisão preventiva do paciente (ID 46085454), com documentos (ID 46085455/ID 46085462).

O pedido liminar foi indeferido (ID

46272467).

O Juízo singular prestou informações (ID 46902486).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico – Inconformismo – Alega excesso de prazo para a formação de culpa – Inocorrência – Não se constata desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da reserva do possível e caminha para seu encerramento – O feito encontra-se aguardando apenas o retorno e juntada das Cartas Precatórias para designação da continuação da audiência de instrução e julgamento – Princípio da razoabilidade – Constrangimento ilegal inexistente – Pela denegação do writ.”
(Julieta Do Nascimento Souza, procuradora de Justiça - ID 49840969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 7.12.2019, o Juízo da Vara Única de Dom Aquino em regime de plantão converteu o flagrante em prisão preventiva do paciente e corréus.

Em 13.1.2020, o Juízo singular [
2ª Vara da Comarca de Paranatinga] determinou a notificação do paciente e corréus, com a finalidade de apresentar defesa prévia (Sistema
Primus
).

Em 4.2.2020, manteve as prisões preventivas do paciente (Sistema
Primus
).

Em 4.3.2020, recebeu a denúncia, determinou a expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas e indeferiu os pedidos de revogação das prisões (Sistema
Primus
).

Em 30.3.2020, foi indeferido novo pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e dos demais
corréus (Sistema
Primus
).

Em 2.6.2020, o juiz da causa indeferiu os pedidos de revogação, bem como determinou a expedição de cartas precatórias para interrogatório do
paciente e corréus (Sistema
Primus
).

Em 9.6.2020, o
processo foi convertido em
“híbrido”
para
“tramitar virtualmente”
, a fim de sejam
“admitidos apenas peticionamentos por meio do Portal Eletrônico do Advogado”, “conforme Portaria-Conjunta n. N. 371 PRES-CGJ, de 08 de junho de 2020”
(Sistema
Primus
).

Em 17.7.2020, foi certificado a digitalização dos autos, que
“passou a tramitar virtualmente no PJE sob o n. 0003221-12.2019.8.11.0044”
(Sistema
Primus
).

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado há 7 (sete) meses, considerando o período entre a prisão (7.12.2019) e o relatório desta impetração (20.7.2020).

Todavia, a complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus [4], denunciados por
tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico em larga escala – aproximadamente 300kg (trezentos quilos) de pasta-base de cocaína -, segregados em outra Comarca, com a necessidade de expedição de diversas cartas precatórias para oitiva das testemunhas e interrogatório do paciente e corréus, os sucessivos pedidos deduzidos pelas Defesas para revogação das custódias cautelares, são peculiaridades do processo que justificam a demora para formação da culpa, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STF, HC 134929, Relatora: Min.ª Carmen Lúcia - 9.8.2016; STJ, HC 570.356/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 10.6.2020).

Outrossim, os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Ademais, a implantação do regime de teletrabalho e o fato do feito passar a tramitar virtualmente, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19
, constitui fator excepcional, a relativizar o eventual excesso de prazo (TJDF, HC nº 0709749-33.2020.8.07.0000 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti –28.5.2020).

Registre-se, ainda, que este e. Tribunal, no julgamento do HC nº 1006393-43.2020, reconheceu a legalidade do ato constritivo e inadequação das medidas cautelares alternativas diante da apreensão de aproximadamente 300kg (trezentos quilos) de pasta-base de cocaína e da
“necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa”.

Ao caso, aplicável aresto deste e. Tribunal:

“[...] sem que haja lacuna temporal capaz de denotar a paralisação total do processo, e havendo justificativa idônea para manutenção da segregação provisória do paciente, como a possibilidade concreta de reiteração delitiva, não há falar em constrangimento ilegal.”
(HC N.U 1001742-36.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 13.4.2018).

Logo, a dilação processual injustificada não resulta caracterizada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020